Tribunal: STF
Processo: HC 183448
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 569.351, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente “foi preso preventivamente por suposta capitulação penal de crimes não violentos e sem risco a ordem pública e, até a presente data, já se passaram 6 (seis) meses da referida prisão, não sendo crivo aguardar preso, indefinidamente, diante da pandemia mundial causada pelo coronavírus (Covid-19)”. Além disso, ressalta que o “[p]aciente é responsável pelos cuidados 3 (três) filhos menores”. Com esses fundamentos, requer “seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, atendendo a recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça”. E, subsidiariamente, “a substituição da prisão preventiva, por medidas alternativas diversas da prisão em favor do Paciente, haja vista sua idade avançada e saúde debilitada, assim como sua responsabilidade pelos cuidados de seus filhos menores”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. Não bastasse, a hipótese também atrai o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg . HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] o paciente é apontado como braço logístico e financeiro de uma organização criminosa sofisticada e organizada, voltada para o tráfico internacional de entorpecentes responsável, segundo as investigações, pela remessa de vultosa quantidade de cocaína para o exterior.
    Acrescento ainda que as alegadas atividades lícitas desempenhadas pelo paciente não são suficientes para justificar o patrimônio milionário apreendido em seus endereços. 
    Assim, a prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta em tese praticada para garantir a ordem pública. Com efeito, a expressiva quantidade de cocaína exportada pelo grupo revela a gravidade concreta da conduta, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública, tal como decidido pela autoridade coatora. 
    Tratando-se de organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, com elevado poder aquisitivo, altamente organizada e espalhada em diversos estados da federação, existe a real possibilidade de reiteração delitiva. 
    A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente envolvida, aliada à possibilidade de fuga e reiteração delitiva, recomendam a manutenção da prisão preventiva. 
    [...]” - sem grifos no original. 
    10. Quanto à Recomendação nº 62, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça em 17.03.2020, a respeito da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus – Covid-19, não há sequer notícia de que a matéria tenha sido apreciada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator